Tribunal: TCU
Processo: 002.983/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4563/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.983/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eliete de Souza Pinto Lugon (XXX.528.417-XX); Geralda Magela Araujo de Oliveira (XXX.418.927-XX); Gertrudes Nazareth Leal Sa (XXX.043.357-XX); Ivonete Francisca de Assis (XXX.003.267-XX); Margarida Maria de Oliveira Pereira Lima (XXX.223.047-XX); Maria Jose Santos de Souza (XXX.105.767-XX); Silesia de Moura Japiassu (XXX.346.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.